Tribunal: STF
Processo: RHC 205936
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias destacaram o valor da res furtiva – que equivale a, aproximadamente, 25% do salário mínimo vigente à época dos fatos – além do fato de que o réu ostenta anotações e condenações definitivas anteriores pelo delito de furto, fundamentos que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, são suficientes para obstar a incidência do princípio da insignificância.



    2. Agravo regimental não provido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pelo crime de furto qualificado tentado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso.



    3. Houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 669.255, Min. Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4.  Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “é evidente que a conduta perpetrada pelo paciente não possui nenhuma lesividade, constituindo relevante violação aos princípios norteadores do ordenamento jurídico considerar tal conduta típica, haja vista a inexistência de dano relevante”. Afirma que “o paciente subtraiu da vítima, uma grande rede de supermercados, 5 (cinco) peças de carne e uma sacola, avaliados em R$ 250,00, os quais foram integralmente ao supermercado de grande porte, quantia ínfima ao ponto de não repercutir no patrimônio da vítima e muito menos causar uma intranquilidade à coletividade. Ademais, a conduta foi realizada sem que tenha ocorrido qualquer violência ou grave ameaça ao dono estabelecimento”.



    5. A defesa requer “seja conhecido e provido o recurso ordinário constitucional, confirmando-se a liminar requerida e concedendo-se a ordem de habeas corpus, para reconhecer o princípio da insignificância, absolvendo-se o paciente da imputação”. 



    6. Decido.



    7. O recurso ordinário não deve ser provido.



    8 O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.



    9. No caso, a decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    Não obstante os esforços perpetrados pela ora agravante, não constato fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho. 



    Na hipótese, o decisum agravado foi claro ao afirmar a impossibilidade de incidência do princípio da insignificância ao caso, haja vista o valor da res furtiva – que equivale a, aproximadamente, 25% do salário mínimo vigente à época dos fatos –, além do fato de que o réu ostenta anotações e condenações definitivas anteriores pelo delito de furto. Confira-se (fls. 71-81, grifos no original): 



    […]



    (…) cada caso há de ensejar análise criteriosa e singularizada, de modo a, eventualmente, ser reconhecida a não punibilidade de um furto de coisa com valor insignificante, ainda que presentes antecedentes penais do agente, se não denotarem estes tratar-se de alguém que se dedica, com habitualidade, a cometer crimes patrimoniais. 



    Na espécie, o Tribunal a quo confirmou os temos da sentença e negou provimento ao apelo da defesa, "em razão da expressividade da lesão jurídica [correspondente a, aproximadamente, 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos" e destacou que "Paulo possui diversas anotações criminais pela prática de delitos patrimoniais, inclusive, condenações em seu desfavor com trânsito em julgado em momento anterior ao fato criminoso ora sob avaliação" (fl. 26, destaquei). 



    Assim, entendo inviável a incidência do princípio da insignificância, pois, além de não ser considerado ínfimo o valor da res furtiva - equivalente a 25% do valor do salário mínimo vigente à época -, o paciente ostenta anotações e condenações definitivas anteriores pelo delito de furto, conforme ressaltado pelas instâncias antecedentes, o que configura a sua habitualidade delitiva. 



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 



    [...]”.



    10. Nessa linha, veja-se o HC 171.536-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 155 C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, Dje de 1º/8/2018; HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, Dje de 12/4/2018.



    3. In casu , o recorrente foi condenado, pelo juízo natural, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155 c/c artigo 14, II, do Código Penal.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos.



    5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, Dje de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, Dje de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, Dje de 1º/7/2015.



    7. Agravo Regimental desprovido.”



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator